Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0701817-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA ALVES CHAVES EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA ALVES CHAVES, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença promovido pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP. As partes manifestaram interesse na suspensão do recurso em busca de um possível acordo (ID 13052342). Assim, com fundamento no artigo 313, II, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do processo pelo prazo de 20 (vinte) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 19:07:25. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador